Tribunal: TJSP
Processo: 1005091-40.2014.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÕES - Ação de improbidade administrativa - Ressarcimento ao erário - Ação ajuizada pelo Município de Quadra e, posteriormente, aditada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo - Contrato de fornecimento de serviços de obras e serviços de engenharia (recapeamento, pavimentação e drenagem) considerado irregular pelo TCE-SP - Sentença de parcial procedência dos pedidos - Irresignação

Ementa:

APELAÇÕES - Ação de improbidade administrativa - Ressarcimento ao erário - Ação ajuizada pelo Município de Quadra e, posteriormente, aditada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo - Contrato de fornecimento de serviços de obras e serviços de engenharia (recapeamento, pavimentação e drenagem) considerado irregular pelo TCE-SP - Sentença de parcial procedência dos pedidos - Irresignação dos demandados - Preliminares - Carência da ação não verificada, uma vez que esta hipótese somente se configura na ausência de alguma das condições da ação (legitimidade ou interesse recursal), nada se relacionando com a suposta falta de mensuração do dano causado - Pressupostos processuais devidamente preenchidos - Alegações que se confundem com o mérito da demanda e não ensejam a extinção do processo sem resolução de mérito com fulcro no art. 485, IV, CPC - Preliminares rejeitadas - Prescrição e aplicação retroativa da Lei no 14.230/2021 - De acordo com o entendimento fixado pelo STF no Tema no 1199, o novo regime prescricional instituído pela Lei no 14.230/2021 é irretroativo, de modo que os novos marcos temporais aplicam-se somente com a publicação da novel legislação - Contudo, o próprio MP, que integra o polo ativo da demanda, reconheceu a prescrição das demais sanções previstas na Lei no 8.429/1992, permanecendo somente a possibilidade de ressarcimento ao erário, diante de sua imprescritibilidade (Tema no 897, STF) - Mérito - Conjunto probatório amealhado aos autos que demonstra que o Município de Quadra realizou licitação no ano de 2008, a qual conteve diversas irregularidades que restringiram o caráter competitivo do certame, tais como: ausência de devida divulgação do edital, exigência de que a visita técnica fosse realizada pelo responsável técnico da empresa licitante, exigência da prova de regularidade fiscal por meio de Certidão Negativa de Débito, sem estar previsto no edital a possibilidade de comprovação por meio da Certidão Positiva Com Efeitos de Negativa, etc. - Violação a princípios da Administração Pública (art. 11, V, da Lei no 8.429/1992) - Superfaturamento/sobrepreço da contratação verificado por meio de parecer técnico do CAEX - Valor máximo do BDI que ultrapassou os parâmetros de referência, além de os preços unitários da proposta apresentada terem sido superiores aos da planilha orçamentária apresentada no processo licitatório - Apuração de diferença a ser devolvida aos cofres públicos - Precedentes desta Corte - Responsabilização do então Prefeito Municipal, da pessoa jurídica e de seus sócios, uma vez que estes se encontravam na condição de beneficiários e contribuíram para a prática dos atos ímprobos (art. 3o da Lei no 8.429/92) - Caracterização de ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública (art. 11, V, Lei no 8.429/92) – Dolo dos agentes devidamente caracterizado, diante da documentação apresentada - Considerando a prescrição das demais sanções, resta somente a aplicação da penalidade de ressarcimento ao erário - Sucessores do Prefeito falecido que respondem apenas pelos danos nos limites da herança transmitida (art. 8o da Lei no 8.429/92 - Manutenção da sentença recorrida - Não provimento dos recursos interpostos.